Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711367-68.2024.8.07.0001 RECORRENTES: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. LINHA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as pretensões formuladas nos embargos à execução e reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há existência de relação de consumo; ii) saber se há configuração da venda casada; e iii) saber se os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos apresentados estão preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito que impugnam a decisão recorrida. As razões do recurso impugnam a sentença e não violam a previsão do art. 1.010 do Código de Processo Civil. 4. A contratação de capital de giro e cheque especial empresarial têm a finalidade de proporcionar ao contratante a disponibilização de valores para o financiamento de atividade econômica, o que afasta sua caracterização como relação de consumo. 5. A demonstração da planilha de cálculo dos débitos e da cópia da cédula de crédito bancário afasta a alegação de iliquidez do título. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, quando acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito. 2. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito que impugnam a decisão recorrida. 3. A pessoa jurídica que adquire crédito com o objetivo de inserir capital em sua atividade econômica, e não como destinatário final da cadeia de consumo, não se amolda à figura do destinatário final do produto ou serviço.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei n. 10.931/2004, art. 28, caput; CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743685-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 3.7.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 2o, 3o, e 4o, todos ambos do Código do Consumidor, ao afastar, de forma automática, a aplicação da legislação consumerista, mesmo diante da evidente hipossuficiência e da natureza de adesão do contrato firmado. Afirma que a sociedade de advogados contratou produtos financeiros que não se incorporaram à cadeia de produção ou prestação de serviços advocatícios, razão pela qual atuou como destinatária final do serviço bancário, enquadrando-se, portanto, na definição legal de consumidor. Defende que no que se refere à pessoa física, é incontestável a incidência das normas do CDC, uma vez que restam plenamente caracterizados os requisitos subjetivos e objetivos da relação de consumo; b) artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil; e 28, §2o, da Lei 10.931/2004, sustentando que mera apresentação de extrato bancário não supre os requisitos de liquidez e exigibilidade, em especial quando o valor cobrado diverge dos termos contratados ou quando o cálculo é produzido unilateralmente por terceiro estranho à relação jurídica. Ressalta que a apresentação de planilha de cálculo detalhada após a propositura da execução não é admitida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da segurança jurídica; c) artigo 39, inciso I, do CDC, porque considerou lícita a imposição do seguro prestamista como condição para contratação do crédito bancário. Afirma que a jurisprudência é clara ao vedar a chamada “venda casada’ em contratos bancários, notadamente quando o seguro não é contratado de forma autônoma e esclarecida. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados com julgados do STJ e STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para recebimento de publicações veiculadas pela imprensa oficial (ID 72042853). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, e 4o, e 39, inciso I, todos ambos do Código do Consumidor, 784, inciso III, do Código de Processo Civil; e 28, §2o, da Lei 10.931/2004, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato para obtenção de capital de giro e cheque especial empresarial (id 65480136 e id 65480137). As referidas linhas de crédito são disponibilizadas no mercado financeiro para empresas, e, portanto, não são linhas de crédito disponibilizadas ao mercado de consumo comum. A pessoa jurídica adquire a aludida espécie de crédito com o objetivo de inserir capital em sua atividade econômica, e não como destinatário final da cadeia de consumo. A contratação de capital de giro e cheque especial empresarial têm a finalidade de proporcionar ao contratante a disponibilização de valores para o financiamento de atividade econômica, o que afasta sua caracterização como relação de consumo, pois o contratante não se enquadra nos moldes de consumidor como destinatário final de produtos e serviços previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Conclui-se, portanto, que Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire não se amoldam à figura do destinatário final do produto ou serviço. ... Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire sustentam que não houve apresentação de planilha de cálculo. Ocorre que o extrato bancário acostado aos autos no id 65480139 traz esclarecimentos concretos a respeito da evolução do saldo devedor, o que é suficiente para comprovar o crédito em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. Reitere-se que os cálculos constantes do id 65480139 são manifestos quanto aos encargos aplicados, em consonância com o título, razão pela qual o débito configura-se como líquido, certo e exigível. .... O crédito obtido por meio de cheque especial também está devidamente demonstrado nos extratos bancários constantes do id 175020690 dos autos do processo de execução n. 0742392-36.2023.8.07.0001. Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de planilha de cálculo. ... Não se verifica a existência da suposta venda casada no caso. A cláusula décima quarta (14a) do contrato da cédula de crédito bancário n. 1775394, por meio da qual foi obtido crédito no valor nominal de R$ 145.409,40 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), é evidente quanto ao fato de a contratação do seguro prestamista ser uma faculdade do emitente da cédula de crédito bancário (id 65480136, p. 9). Destaque-se que o referido seguro foi pactuado somente em um contrato e de modo voluntário, o que não configura venda casada. Conclui-se que não houve venda casada na espécie, uma vez que o seguro prestamista foi aderido apenas a um contrato, e de forma voluntária. (ID 69716996). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Defiro o pedido de cadastro exclusivo para recebimentos de publicações conforme requerido no ID 7204253). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023